Tribunal: TJES
Processo: 5000159-70.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-70.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
APELADO:
DENNER ALVES DE AGUIAR e outros
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO SUPERIOR A 24 HORAS - PERNOITE EM CIDADE DIVERSA – DANO MORAL – VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC.

Na pretensão de compensação por dano moral por atraso em voo, por não terem sido aplicados valores irrisórios ou exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade, mantém-se a indenização por danos morais fixada.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000159-70.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Advogado do(a) APELANTE:
FABIO RIVELLI - ES23167-A

APELADO(S):
DENNER ALVES DE AGUIAR, BARBARA ARRIVABENI CELLIA

Advogados dos(a) APELADO(S):
HELIO JOÃO PEPE DE MORAES - ES13619-A, GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
., em face de r. sentença (ID. 4978890) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores.

Requer, em síntese, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos os valores da condenação.

Compulsando os autos, observa-se que na origem, os Apelados ajuizaram ação indenizatória sustentando, em síntese, que efetuaram a compra de passagens de Vitória/ES - São Paulo/SP - Porto Alegre/RS, com partida programada para o dia 06/01/2022 e retorno dia 11/01/2022.

Alegaram que houve alteração do voo de volta, sem comunicação prévia, passando o retorno a contar com uma conexão em Brasília/DF, pernoitando na capital federal, sem direito à hospedagem, além do atraso de nove horas para chegar ao seu destino final.

Em análise dos fatos e provas dos autos, verifica-se que os Apelados retornariam de Porto Alegre/RS para a cidade de Vitória/ES, com saída no dia 11/01/2022 às 15h10min.

Na véspera da viagem, menos de 24 horas antes do embarque, receberam um e-mail da companhia aérea informando que o retorno à Vitória/ES havia sido alterado para as 18h50min, com conexão em Brasília/DF, que partiria para Vitória/ES, apenas no dia seguinte, 12/01/2022 às 8h20min, perfazendo um total de 11 (onze) horas de espera, com pernoite na capital federal.

Em virtude da mudança de cronograma e da nova conexão estabelecida pela Apelante, a chegada ao destino final se deu apenas no dia seguinte, sem a disponibilização de hotel, alimentação, transporte e demais auxílios para o pernoite dos Apelados.

Tais circunstâncias evidenciam os transtornos sofridos pelos Apelados, não havendo o que se falar em cumprimento da determinação do Artigo 28, da Resolução nº 400, da ANAC,
in verbis:

[...]

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro
[...] (destaque).

I
n casu
, têm-se que o fornecedor de serviços deverá reparar os danos causados ao consumidor por erro na prestação de serviço, o que pode ser aplicado no caso em tela, uma vez que tratou-se de falha administrativa da prestadora de serviço, consoante prevê o Artigo 14, §1º, inciso I, do CDC:

[...] Art.
14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso
quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes
, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento
; [...] (destaque).

Observa-se que em primeiro grau o douto magistrado entendeu pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), ponto em que me coaduno, em razão do precedente firmado pela Suprema Corte no RE 646.331/RJ - Tema 210, bem como das reiteradas manifestações do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 27 DO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 4.
No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC. A pretensão deduzida na origem diz respeito à compensação por dano moral por atraso em voo. Desse modo, ausente regulação da matéria em acordo internacional, aplica-se o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC.
Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.248.902/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)(destaque).

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada passageiro, considero-o adequado aos transtornos causados no retorno da viagem, eis que tiveram de permanecer por uma noite, sem ajuda de custo, em local diverso de sua residência originária, fora do período programado de férias, causando-lhes transtornos que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito dos Apelados, consoante entendimento já explanado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 4.
A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. [...] 6 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.105.375/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por não terem sido aplicados valores irrisórios ou exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade, mantém-se a indenização por danos morais fixada.

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento), mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)